Tribunal: TJDFT
Processo: 0712272-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. TELEMARKETING ABUSIVO. LIGAÇÕES EXCESSIVAS PARA OFERTA DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDOS.
1. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. As rés, INFINITUS BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA, DATORA TELECOMUNICACOES LTDA e FOCO SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA, ofereceram recurso inominado, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “[...] a) condenar a requerida INFINITUS BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em favor da autora [...]; b) condenar a requerida FOCO SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da autora [...]; c) condenar a requerida DATORA TELECOMUNICACOES LTDA ao pagamento do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em favor da autora [...]; d) condenar as requeridas a se absterem de efetuar ligações à parte autora, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por ligação efetuada, desde que devidamente comprovada pela autora.”
3. A recorrente DATORA TELECOMUNICACOES LTDA alega que realiza o serviço de telemarketing ativo, razão pela qual não responde pelas ligações telefônicas recebidas pela recorrida. Aduz que os danos morais não foram comprovados.
4. As recorrentes INFINITUS BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA e FOCO SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA sustentam que não realizaram as ligações telefônicas e que o ônus da prova negativa é descabido. Alegam a impossibilidade absoluta do cumprimento de sentença, porquanto exploram o serviço de comunicação multimídia e não são responsáveis pelas ligações telefônicas recebidas pela autora. E argumentam que não foi demonstrada a ocorrência de dano moral.
5. A autora e a ré TIM S/A não apresentaram contrarrazões.
6. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90). Outrossim, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e art. 25, §1o, do CDC, todos os participantes da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados ao consumidor.
7. O contexto probatório atestou que, no período de maio a junho de 2023, a autora recebeu diariamente diversas ligações telefônicas oriundas das empresas rés (ID 55493326, 55493329, 55493345 e seguintes), embora tenha solicitado que as ligações de telemarketing fossem cessadas. Conforme consignado na sentença: “No período compreendo entre 12 de maio de 2023 e 19 de junho de 2023, a requerida INFINITUS BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA realizou 13 ligações para o prefixo telefônico da autora; a seu turno, a ré DATORA TELECOMUNICACOES LTDA efetuou 36 ligações e, por fim, a requerida FOCO SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA realizou 20 ligações.”
8. As rés/recorrentes não comprovaram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), impondo-se ressaltar que não se trata de prova negativa, porquanto a contraprova de que o prefixo telefônico não é de titularidade da respectiva empresa nominada é possível e carece de complexidade.
9. Outrossim, a prova documental produzida demonstra que as ligações telefônicas foram originadas de prefixos telefônicos pertencentes as rés. Ademais, as rés admitem que contratam rotas de terminações telefônicas e as oferecem aos seus clientes, razão pela qual, como intermediárias na exploração do serviço de comunicação multimídia, integram a cadeia de consumo e respondem pelos danos causados à consumidora.
10. Constitui prática abusiva do fornecedor a realização de múltiplas ligações diárias de oferta de produtos e serviços, sobretudo quando há pedido do consumidor em sentido contrário (telemarketing abusivo).
11. Destarte, as inúmeras ligações telefônicas recebidas, reiteradas depois das reclamações, causaram importunação indevida, violando atributos pessoais da autora, aptas a justificar a indenização por danos morais. Nesse sentido: Acórdão 1427935, 07006545720228070016, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJe: 21/6/2022; Acórdão 1807973, 07067834120238070017, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024.
12. Outrossim, os valores arbitrados guardaram correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo às empresas fornecedoras do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
13. Por fim, ressalto que eventual impossibilidade de execução da ordem judicial é matéria atinente à fase de cumprimento de sentença.
14. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
15. As recorrentes arcarão com as custas do processo. Sem condenação em honorários advocatícios, posto que não apresentadas contrarrazões.